Tribunal: TJDFT
Processo: 0748524-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido exordial, para 1) CONDENAR a ré a pagar à requerente a importância de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), a título de indenização por danos materiais; 2) CONDENAR a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a parte recorrente alega que promoveu todos os esforços junto à operadora de Cartão CIELO para que houvesse a liberação dos valores ao recorrido e que competia ao recorrido na qualidade de cliente do banco emissor do cartão buscar junto a este a solução do problema. Pugna pela inexistência de dano moral.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34031321). Contrarrazões ofertadas sob o ID 34031330.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia posta nos autos ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. Nessa linha, o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor, em razão do princípio da solidariedade e do sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio. Assim, em que pesem as alegações do recorrente de que cabia ao consumidor diligenciar junto ao seu banco para que houvesse a liberação do crédito, a caução paga pelo consumidor foi exigência do recorrente para que o recorrido pudesse locar o veículo e, portanto, deve responder por eventual falha na prestação do serviço exercido por seu parceiro, com quem mantém contrato, não havendo de se falar, no caso, em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

V. No que tange aos danos morais, com razão o recorrente, porquanto o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. No caso, a parte autora não comprovou que a retenção do valor dado em caução pela locação do veículo violou direitos de sua personalidade, em especial a sua dignidade, ou comprovou que em decorrência de tal fato houve sua exposição a situação vexatória capaz de lhe causar qualquer dano psicológico. Desse modo, a situação vivenciada pelo recorrido não justifica o arbitramento por dano moral, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantidos os demais termos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.